Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716896-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA ANTONIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Terezinha da Silva Antonio em face da r. decisão (ID 15512376, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S/A, indeferiu a inclusão no cálculo da dívida das penalidades previstas no art. 523 do CPC/15, decorrentes do não pagamento voluntário do valor executado. Alega, em resumo, que, embora tenha feito o depósito voluntário do valor devido, a comprovação nos autos ocorreu após o decurso do prazo, o que impõe o acréscimo da penalidade legal. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 46391447). Ocorre que, em 12/5/2023, foi realizado o Juízo parcial de retratação na origem "no sentido de acolher em parte o pleito da parte exequente para prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança do saldo remanescente do débito" (ID 46621376). Assim, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator